Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-37.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020148-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), DALLAGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.363.569/0001-99 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto [...]
(STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF)

Se não demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, impõe-se sua manutenção até que a turma julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com segurança sobre o tema em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Em suas razões, de Id. 63600950, defende o desacerto da decisão agravada, porquanto entende que a prorrogação do período de blindagem por 120 dias é irregular, contrariando a lei e a jurisprudência, uma vez que o atraso para a realização da Assembleia Geral de Credores se deu por responsabilidade única e exclusiva da empresa recuperanda. No mais, defende que esta decisão de primeiro grau está lhe causando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo o ofertado para contraminuta (id. 68742987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

O período de blindagem, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, imperioso anotar que, apesar do referido dispositivo legal, tanto a doutrina como a jurisprudência têm mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

Neste sentido é o entendimento do c. STJ:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...)
2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso)

No caso em tela, o Juízo
a quo
autorizou a prorrogação do período de blindagem por 120, até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para decretar o término do período de blindagem ou alterar liminarmente a decisão agravada.

Portanto, os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, devendo ser mantida a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e no parecer ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Por fim, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021